Tribunal: TJSP
Processo: 2262529-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2262529-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CIRCUITO DE COMPRAS SÃO
PAULO SPE S/A, é embargada LENIVALDA DE ALMEIDA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262529-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2262529-76.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): CIRCUITO DE COMPRAS SÃO
PAULO SPE S/A
EMBARGADO(S): LENIVALDA DE ALMEIDA MELO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
FORO
CENTRAL 10 a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.185
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Trata-se
de
embargos
declaratórios opostos ao v. acórdão de fls. 55/58, que deu
provimento ao agravo de instrumento em ação de
execução, para deferir o levantamento de valores
bloqueados em conta corrente da agravante.
O conteúdo do aresto, ao ver
da embargante, enseja esclarecimento para suprir omissão,
contradição e etapa de prequestionamento, permitindo-se a
reversão do resultado adotado.
Alega, em suma, que a regra
geral da impenhorabilidade dos valores depositados na
conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, pode ser excepcionada quando o montante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262529-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
bloqueio revele-se razoável em relação à remuneração
percebida. Pugna, pela modificação do julgado.
É o relatório.
Foi bloqueada a quantia de
R$ 709,14 (setecentos e nove reais e quatorze centavos),
conforme demonstrado nos autos, recaindo o bloqueio
judicial sobre a conta do Instituto Nacional de Seguro
Social da ora embargada em que recebe pensão, na qual
percebe o valor mensal de R$1.614,89 (mil seiscentos e
quatorze reais e oitenta e nove centavos).
Portanto,
são
recursos
destinados à manutenção da própria devedora e de sua
família, sem os quais, possível reconhecer, encontrará
dificuldades de sobrevivência digna.
Ademais,
tem-se
que
a
viabilidade da penhora on-line deve ser examinada à vista
de cada caso concreto.
Assim, não há obscuridade,
dúvida ou omissão a ser suprida, apenas inconformismo da
parte, estranho aos limites da via declarativa.
Dessa forma, o v. acórdão
embargado promoveu o enfrentamento compatível com os
elementos trazidos aos autos, sendo os argumentos
elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito
de reinaugurar a análise de argumentação para a
composição da questão.
Rejeito os embargos, pois.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262529-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
LUIZ EURICO
RELATOR